Tribunal: TJMMG
Processo: 2000016-93.2023.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE NULIDADE - CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA - ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA - NO MÉRITO, INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO PROCESSAMENTO E NO JULGAMENTO DO EMBARGANTE PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - ARTIGO 125, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- A preliminar de intempestividade foi afastada.
- A tese defendida pelo embargante está totalmente infundada, já que, para ser processado e julgado, singularmente, pelo juiz de direito do juízo militar, o embargante deveria ter cometido crime contra civil, o que não ocorreu neste processo.
- Compete ao Conselho Permanente de Justiça o processamento e o julgamento do militar no crime militar de corrupção passiva, tendo em vista que esse crime está inserido no Título VII do Código Penal Militar (Dos crimes contra a administração militar), bem como no Capítulo IV (Da corrupção).
- Acórdão mantido.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000016-93.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001493-32.2016.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 12/04/2023 Publicação: 24/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE NULIDADE – CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA – NO MÉRITO, INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO PROCESSAMENTO E NO JULGAMENTO DO EMBARGANTE PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – ARTIGO 125, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A preliminar de intempestividade foi afastada. - A tese defendida pelo embargante está totalmente infundada, já que, para ser processado e julgado, singularmente, pelo juiz de direito do juízo militar, o embargante deveria ter cometido crime contra civil, o que não ocorreu neste processo. - Compete ao Conselho Permanente de Justiça o processamento e o julgamento do militar no crime militar de corrupção passiva, tendo em vista que esse crime está inserido no Título VII do Código Penal Militar (Dos crimes contra a administração militar), bem como no Capítulo IV (Da corrupção). - Acórdão mantido. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Elias Luiz dos Santos e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar de intempestividade arguida pela eminente procuradora de justiça e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento aos embargos infringentes e de nulidade, para manter incólume o acórdão impugnado, em seus exatos termos. Ausente, justificadamente, o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de nulidade opostos contra decisão da Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal, exarada em sede de apelação criminal, publicada no Diário Judiciário Militar Eletrônico – e-DJM de 13/10/2022, na qual acordaram os desembargadores, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela defesa do apelante Elias Luiz dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Santos, de nulidade da decisão em razão da ausência de fundamentação na valoração das circunstâncias judiciais e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso interposto por Elias Luiz dos Santos para redimensionar a pena que lhe foi imposta, fixando-a em 2 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Acordaram ainda, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto por Alexandre Sarruf Almeida Silva e, de ofício, redimensionar a pena imposta a ele, fixando-a em 2 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto. Opostos embargos de declaração, acordaram os desembargadores, por maioria de votos, em acolher integralmente os embargos opostos pelo embargante Alexandre Sarruf Almeida, para conceder a ele o benefício da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, cujas condições deverão ser fixadas pelo juízo da execução. Acordaram, ainda, em acolher parcialmente os embargos opostos por Elias Luiz dos Santos, para, tão somente, suprimir a omissão constatada no acórdão embargado, concedendo-lhe o benefício da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, cujas condições deverão ser fixadas pelo juízo da execução, mantendo todos os demais termos da decisão colegiada. Ressai dos autos que o ex-1º Sgt PM Alexandre Sarruf Almeida e o ex-Cb PM Elias Luiz dos Santos foram denunciados, perante o juízo da 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, pela prática do crime de corrupção passiva, previsto no artigo 308 do Código Penal Militar. A denúncia foi recebida em 24/04/2017, e, em 07/01/2019, o representante do Ministério Público aditou a peça exordial acusatória, para incluir a causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 308 do CPM, bem como inserir novos detalhes à narrativa dos fatos. O aditamento foi recebido em 30/01/2019. Após serem ambos os militares processados, vieram a ser condenados, cada um, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, como incursos nas sanções do artigo 308, § 1º, do CPM. Inconformados com as condenações, ambos os acusados interpuseram recursos de apelação e posteriormente embargos de declaração. Intimado desta decisão em 23/12/2022 (acórdão 46) e com ela inconformado, em 30/01/2023 Elias Luiz dos Santos opôs embargos de nulidade, com fundamento nos artigos 538, 539 e 540 do Código de Processo Penal Militar, sob a alegação de que o processo de cognição tratou de crime militar impróprio e, segundo o entendimento do artigo 125, § 5º, da Constituição Federal, deveria o acusado ser processado e julgado, singularmente, pelo juiz de direito do juízo militar. Disse que, no entanto, o referido processo foi julgado pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME, o que incide em nulidade absoluta, uma vez que não era de sua competência tal feito. Requereu que fosse declarada a nulidade absoluta do processo em tela, uma vez que foi julgado por juízo incompetente. A intimação do acórdão se deu no dia 24/01/2023. Trata-se de decisão não unânime no correlato acórdão. Nestes termos, pediu deferimento. Despacho de admissibilidade no evento 5. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No evento 8, a eminente procuradora de Justiça ofertou o seu parecer manifestando pela intempestividade dos embargos de nulidade, sob o argumento de que, nos termos do artigo 540 do CPPM, o prazo de oposição é de cinco dias a partir da data da intimação do acórdão. Disse que, além do mais, o recurso é absolutamente impróprio para a finalidade pretendida, qual seja, reconhecer a suposta nulidade do processo, tendo em vista que o artigo 539 do CPPM estabelece que tal alternativa recursal somente é cabível para rediscutir a parte não unânime da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça Militar e esta matéria não entrou em discussão tanto no recurso de apelação como nos embargos de declaração. Diante dos fatos, a procuradora de Justiça opinou pelo não conhecimento dos embargos de nulidade, com a integral manutenção do acórdão proferido pela Primeira Câmara do TJMMG. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Inicialmente, analiso a preliminar de intempestividade suscitada pela eminente procuradora de Justiça. Ela alega que o embargante foi intimado da decisão não unânime em 23/12/2022, ou seja, durante o recesso forense compreendido entre os dias 20/12/2022 a 20/01/2023. Os embargos só foram juntados aos autos em 30/01/2023, extrapolando o prazo de cinco dias previsto no artigo 540 do CPPM. Pelo que vejo nos autos, a intimação eletrônica foi confirmada em 23/12/2022 (evento 46), período este do recesso forense, que só foi encerrado no dia 20/01/2023 (sexta-feira). A data inicial de contagem do prazo recursal, correspondente aos cinco dias, foi lançada no sistema Eproc em 24/01/2023, tendo como data final o dia 28/01/2023 (sábado). Como o prazo venceu no sábado, o recurso foi protocolizado no dia 30/01/2023, segunda-feira, estando, portanto, a meu sentir, tempestivo. Dessa forma, afasto esta preliminar de intempestividade. Em relação ao mérito do recurso, o embargante, em sua inicial dos embargos de nulidade, limitou-se a pleitear o reconhecimento da nulidade absoluta deste processo, sob a alegação de que se trata de um crime impróprio e por isso deveria ter sido julgado por um juiz singular e não pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME, como ocorreu, contrariando o que estabelece o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal. Entretanto, verifico que o embargante demonstra desconhecer completamente o conteúdo do acórdão impugnado, que se dedicou a analisar, tão somente, as pretensões de decote da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, manifestadas em sede de embargos de declaração opostos por ambos os réus. Em relação ao ora embargante Elias Luiz dos Santos, os embargos de nulidade são absolutamente impróprios para a finalidade pretendida, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 tendo em vista que o reconhecimento da suposta nulidade do processo não foi sequer discutido como parte não unânime em sede de recurso de apelação e nos embargos de declaração. Lado outro, a alegação de que o crime pelo qual os acusados foram condenados (artigo 308, § 1º, do CPM) é um crime impróprio e por isso teria que ser julgado por um juiz singular não encontra respaldo no ordenamento jurídico castrense. Estabelece o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal: Art. 125 – Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 5º - Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. O embargante foi condenado por receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão de sua função, vantagem indevida de uma organização criminosa que atuava no ramo de máquinas caça-níqueis e jogos de azar. A competência da Justiça Militar estadual está configurada no presente feito, por força do artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar, por se tratar de conduta praticada por militar estadual em situação de atividade, contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa, sendo o julgamento neste caso específico de competência do Conselho de Justiça, nos exatos termos do artigo 125, § 5º, da CF/88 (parte final). A tese defendida pelo embargante está totalmente infundada, já que, para ser processado e julgado, singularmente, pelo juiz de direito do juízo militar, o embargante deveria ter cometido crime contra civil, o que não ocorreu neste processo. O delito de corrupção passiva, previsto no artigo 308, § 1º, do CPM, está inserido no Capítulo IV do Título VII do referido diploma legal, que trata dos crimes contra a administração militar, devendo, portanto, ser submetido à apreciação do Conselho de Justiça, em estrita observância ao que dispõe o artigo 125, § 5º, de nossa Constituição Federal. Assim, neste caso, compete ao Conselho Permanente de Justiça o processamento e o julgamento do militar no crime militar de corrupção passiva. Feitas essas considerações, razão alguma assiste ao embargante. Não existe qualquer nulidade no processamento e julgamento do recorrente pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, pelo cometimento do crime de corrupção passiva, previsto no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, motivo pelo qual nego provimento aos embargos, para manter incólume o acórdão impugnado, em seus exatos termos. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de abril de 2023. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator